Tribunal: TJMT
Processo: 1010931-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010931-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA JUNIOR - CPF: 763.402.951-34 (AGRAVANTE), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0001-37 (AGRAVADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 719.461.101-59 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA - CPF: 161.741.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GRANCARGO TRANSPORTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRESA DEVEDORA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE O SALÁRIO DO EXECUTADO/AGRAVANTE NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR LÍQUIDO E DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DA COTA PARTE DOS EXECUTADOS NO PROCESSO DE INVENTÁRIO DE SÓCIO FALECIDO – DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR – DEVEDOR QUE NÃO AUFERE RENDA SUPERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS – COMPROMETIMENTO DO SEU SUSTENTO E INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÃO PARTICULAR – AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE O SEU SALÁRIO LÍQUIDO DO AGRAVANTE – MANTIDA A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO – RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.

Conforme precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar para o
pagamento
de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o
pagamento
de qualquer outra
dívida
não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto.

Sob tal ótica, a penhora dos vencimentos do agravante não é direcionada ao pagamento de prestação alimentícia e os valores por ele recebidos não são superiores a 50 salários-mínimos mensais, bem como, compromete seu sustento e de sua família e não há ressalva particular ao caso em questão, de modo que se revela pertinente o afastamento da constrição judicial sobre o seu salário líquido, com manutenção da penhora no rosto dos autos do inventário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021